Tribunal: STF
Processo: HC 262816
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa



    Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Crime de extorsão mediante sequestro. Prisão preventiva. Supressão de instância. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Alegação de ausência de provas da autoria. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do delito fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.